Tribunal: TJSP
Processo: 0001890-04.2020.8.26.0024
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Recorrido preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas – Pleito ministerial de revogação da decisão que concedeu a liberdade provisória - Inatendível – Decisão bem fundamentada – A instrução processual está próxima de se encerrar, de modo que a prisão cautelar não é mais necessária para a conveniência da instrução criminal, sendo que desde

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Recorrido preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas – Pleito ministerial de revogação da decisão que concedeu a liberdade provisória - Inatendível – Decisão bem fundamentada – A instrução processual está próxima de se encerrar, de modo que a prisão cautelar não é mais necessária para a conveniência da instrução criminal, sendo que desde a concessão da liberdade até o presente momento, nenhuma notícia surgiu a respeito da reiteração da conduta criminosa pelo acusado - Recurso desprovido.